Tribunal: TJDFT
Processo: 0707349-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXORBITANTE. AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo causado pelo agente é excessivo, de modo a extrapolar o resultado previsto no tipo do art. 155, do CP.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
3. Para o reconhecimento da participação de menor importância faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe, para a realização do fato típico, foi insignificante ou mínima.
4. Recurso conhecido e não provido.